Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717825-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Viação Pioneira Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viação Pioneira Ltda (Id. 3060065) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0013481-20.2017.8.07.0016, que deferiu parcialmente o requerimento, formulado pelo ora agravado, de antecipação dos efeitos da tutela com o objetivo de obter a constrição de bens pertencentes à agravante (Id. 3060146). A agravante alega em suas razões recursais (Id. 3060065), em síntese, que não foi citada nos autos do processo originário (no 0013481-20.2017.8.07.0016) para pagar o débito ou nomear bens à penhora, e que foi surpreendida com os bloqueios judiciais procedidos por meio do sistema Bacenjud. Afirma que o aludido bloqueio apenas seria possível após a citação válida do devedor, e que, por essa razão, houve violação do princípio do devido processo legal preconizado no art. 829, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que não existem elementos probatórios claros e suficientes para comprovar a existência do grupo econômico, reconhecida por meio de tutela provisória. Nesse contexto, requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal para que fosse reformada a decisão impugnada, com o respectivo desbloqueio dos valores constritos. Ademais, requereu o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória fosse confirmada. Convém ressaltar a existência de conexão entre o presente processo e os seguintes: a) no 0703314-14.2018.8.07.0000; b) no 0703308-07.2018.8.07.0000; e c) no 0702461-5.2018.8.07.0000. Verifica-se que foi trazida aos autos do processo no 0703308-07.2018.8.07.0000 e da execução fiscal no 0013481-20.2017.8.07.0016 informação a respeito do parcelamento do débito tributário pela devedora principal. Sobreveio o despacho que intimou a sociedade empresária agravante para esclarecer se ainda permanece o interesse pertinente ao processamento do presente agravo de instrumento. De acordo com a certidão da lavra da zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Civil (Id. 26997168) decorreu o prazo concedido à sociedade empresária agravante, sem que tenha se manifestado a respeito do seu interesse recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se a existência de informação a respeito do parcelamento do débito tributário pela devedora principal, nos autos do processo no 0703308-07.2018.8.07.0000 e da execução fiscal no 0013481-20.2017.8.07.0016. De acordo com a regra prevista no art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por essa razão, a sociedade empresária agravante foi intimada para se manifestar a respeito da manutenção do interesse pertinente ao presente agravo de instrumento. No entanto, manteve-se inerte e o prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação. Logo, conclui-se que houve a perda superveniente do interesse recursal no presente caso. Assim, à vista do parcelamento do débito tributário pela devedora principal, bem como diante da ausência de manifestação da ora agravante a respeito do interesse no processamento do recurso, declaro a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator